Tribunal: TJSP
Processo: 2217759-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR, PARA DETERMINAR À RECORRIDA QUE PROVIDENCIE AS GUIAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME EM REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA – INCONFORMISMO DA RECORRIDA – EXAME QUE POSSUI COBERTURA CONTRATUAL E DEVE SER REALIZADO EM REDE CREDENCIADA, A SER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR, PARA DETERMINAR À RECORRIDA QUE PROVIDENCIE AS GUIAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME EM REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA – INCONFORMISMO DA RECORRIDA – EXAME QUE POSSUI COBERTURA CONTRATUAL E DEVE SER REALIZADO EM REDE CREDENCIADA, A SER INDICADA PELA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - AGRAVADA QUE É IDOSA E ESTÁ HÁ MAIS DE 04 MESES ESPERANDO A REALIZAÇÃO DO EXAME - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.